Tribunal: TJMT
Processo: 1028471-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1028471-55.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO PARCIAL DO QUADRO DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – LIMITAÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE – CLASSIFICAÇÃO CORRETA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO No 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – TESE NÃO DEDUZIDA NO AGRAVO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM O JULGADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXCUSSÃO PARA AFERIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – VERIFICAÇÃO ARITMÉTICA POSSÍVEL NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO No 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES EFETIVAMENTE SUSCITADAS – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SEM FORÇA VINCULANTE – EMBARGOS REJEITADOS – ADVERTÊNCIA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
A tese de que a lei não prevê expressamente a fragmentação do crédito fiduciário e que esta só poderia ocorrer após excussão da garantia não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, inexistindo omissão a sanar.
Não há exigência legal de prévia excussão da garantia para classificação do saldo remanescente. A interpretação sistemática do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado no 51 da Jornada de Direito Comercial, autoriza verificação aritmética no momento da habilitação, classificando como extraconcursal o valor do bem e como quirografário o saldo excedente.
O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses efetivamente suscitadas, citando precedentes e doutrina. O parecer do Administrador Judicial não vincula o julgador.
Embargos rejeitados, com advertência de aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC em caso de reiteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028471-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO PARCIAL DO QUADRO DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – LIMITAÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE – CLASSIFICAÇÃO CORRETA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO No 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – TESE NÃO DEDUZIDA NO AGRAVO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM O JULGADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXCUSSÃO PARA AFERIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – VERIFICAÇÃO ARITMÉTICA POSSÍVEL NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO No 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES EFETIVAMENTE SUSCITADAS – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SEM FORÇA VINCULANTE –
EMBARGOS REJEITADOS
– ADVERTÊNCIA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

A tese de que a lei não prevê expressamente a fragmentação do crédito fiduciário e que esta só poderia ocorrer após excussão da garantia não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, inexistindo omissão a sanar.

Não há exigência legal de prévia excussão da garantia para classificação do saldo remanescente. A interpretação sistemática do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado no 51 da Jornada de Direito Comercial, autoriza verificação aritmética no momento da habilitação, classificando como extraconcursal o valor do bem e como quirografário o saldo excedente.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses efetivamente suscitadas, citando precedentes e doutrina. O parecer do Administrador Judicial não vincula o julgador.

Embargos rejeitados, com advertência de aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC em caso de reiteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1028471-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma direta e específica, duas teses jurídicas supostamente suscitadas no agravo de instrumento.

A primeira tese refere-se à interpretação literal e sistemática do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando que o dispositivo não prevê, expressamente, a fragmentação do crédito fiduciário em parcela extraconcursal e parcela concursal antes da efetiva excussão da garantia.

A segunda tese diz respeito à argumentação relativa à segurança jurídica, confiança legítima e estabilidade do quadro geral de credores, com base no parecer do Administrador Judicial que opinou pela exclusão integral do crédito.

Requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração para que esta Câmara se manifeste expressamente sobre a literalidade do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05, enfrentando os argumentos deduzidos.

Contrarrazões ofertadas em Id. 346195382, em que refuta os argumentos expostos pelo embargante, vindicando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO PARCIAL DO QUADRO DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – LIMITAÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE – CLASSIFICAÇÃO CORRETA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO No 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o crédito garantido por alienação fiduciária é considerado extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia, sendo o saldo devedor não coberto pela garantia submetido ao processo de recuperação judicial, na classe dos créditos quirografários, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado no 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.

No caso concreto, demonstrado que o valor do crédito da agravada (R$17.542.887,66) supera o valor do imóvel dado em garantia (R$16.300.501,00), correta a decisão que determinou a exclusão do crédito até o valor da garantia, reconhecendo sua extraconcursalidade, e a inclusão do saldo remanescente (R$1.242.386,66) como crédito da Classe III – quirografária.

A tese de adimplemento substancial, invocada pelo agravante, não encontra respaldo quando persiste valor residual sem cobertura pela garantia fiduciária. O simples fato de o Administrador Judicial ter opinado pela exclusão integral do crédito não vincula o juízo, que deve decidir à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Também não há violação aos princípios da preservação da empresa ou da paridade entre credores, uma vez que a correta qualificação do crédito garante segurança jurídica e equilíbrio no concurso de credores.

Mantém-se, assim, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador, ainda que o embargante discorde do resultado do julgamento.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.022, parágrafo único, do CPC que considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que a Lei no 11.101/2005 não prevê expressamente a possibilidade de fragmentação do crédito fiduciário e que a fragmentação só poderia ocorrer após a consolidação e excussão da garantia.

Ocorre que,
data maxima venia
, tal argumentação não foi deduzida de forma específica e expressa nas razões do agravo de instrumento.

Compulsando-se detidamente as razões recursais, verifica-se que o agravante transcreveu o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentou a extraconcursalidade integral do crédito garantido por alienação fiduciária, invocou a teoria do adimplemento substancial como fundamento para afastar a classificação quirografária do saldo remanescente e criticou a decisão por conferir tratamento duplamente favorável à credora.

Todavia, em momento algum argumentou expressamente que a Lei no 11.101/2005 não prevê expressamente a possibilidade de fragmentação do crédito fiduciário, que a submissão parcial ao concurso seria ilegal por ausência de previsão normativa, que a fragmentação só poderia ocorrer após a consolidação e excussão da garantia, ou que haveria lacuna legal ou vedação implícita à classificação dual do crédito.

O que se extrai das razões recursais é a defesa da extraconcursalidade total do crédito com base na teoria do adimplemento substancial e na interpretação principiológica do instituto da recuperação judicial, e não propriamente uma tese de ilegalidade da fragmentação por ausência de previsão normativa expressa ou de necessidade de prévia excussão da garantia.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

De outra feita, ainda que se admitisse, por mera argumentação, que a tese tivesse sido deduzida no agravo de instrumento, o que não ocorreu, não haveria razão jurídica para acolhê-la.

Com efeito, não há condicionamento legal algum acerca da necessidade de aferição do excesso do crédito fiduciário somente após a consolidação e excussão da garantia, isso porque a Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, estabelece que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas não condiciona a verificação do saldo remanescente à prévia excussão extrajudicial do bem.

Ao contrário, a interpretação sistemática da norma, aliada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e ao Enunciado no 51 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, autoriza e até impõe que o juízo recuperacional, no momento da habilitação ou impugnação de crédito, proceda à verificação aritmética do valor do crédito e do valor do bem dado em garantia, classificando adequadamente como extraconcursal a parcela do crédito correspondente ao valor do bem e como quirografário o saldo remanescente não coberto pela garantia.

Essa verificação é meramente contábil e independe de procedimento prévio de excussão, pois se baseia em documentos já existentes nos autos, quais sejam, o contrato, a avaliação do bem e o cálculo do crédito atualizado.

Exigir a prévia excussão extrajudicial para só então classificar o saldo remanescente como quirografário seria incompatível com a celeridade do processo de recuperação judicial, contrário à segurança jurídica e à estabilidade do quadro geral de credores, prejudicial aos demais credores, que teriam seu direito de voto e de participação na assembleia geral postergado indefinidamente, e desprovido de amparo legal, pois a lei não impõe tal condição.

Portanto, é plenamente possível e juridicamente adequado que o juízo recuperacional, desde logo, reconheça a dupla natureza do crédito, qual seja, extraconcursal até o limite do valor do bem e quirografário quanto ao saldo excedente.

De mais a mais, salienta-se que o acórdão embargado, ao contrário do alegado, enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente a questão relativa à classificação do crédito garantido por alienação fiduciária.

Consignou-se expressamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a extraconcursalidade prevista no parágrafo terceiro do art. 49 da Lei de Recuperações limita-se ao valor do bem objeto da garantia.

Ou seja, o crédito garantido por alienação fiduciária é, de fato, excluído dos efeitos da recuperação judicial, mas apenas na proporção correspondente ao valor do bem dado em garantia, sendo que eventual saldo devedor não coberto por essa garantia subsiste como obrigação líquida e exigível, que deve ser habilitada como crédito comum, submetido ao regime concursal.

Citou-se, ainda, precedentes do STJ, doutrina especializada e o Enunciado no 51 da Jornada de Direito Comercial, demonstrando-se que a interpretação adotada está em plena consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ademais, o acórdão rechaçou expressamente a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, consignando que o argumento do agravante, de que a consolidação da propriedade fiduciária implicaria adimplemento substancial da dívida, não encontra respaldo jurídico, isso porque a alienação fiduciária confere ao credor garantia real resolúvel sobre o bem, mas não extingue automaticamente o crédito.

Portanto, não há omissão, mas sim fundamentação completa e suficiente para a rejeição da tese recursal.

Quanto à alegada omissão relativa ao parecer do Administrador Judicial, o acórdão também se manifestou de forma expressa, consignando que, no tocante ao parecer do Administrador Judicial, ainda que respeitável, trata-se de opinião técnica auxiliar, que não possui força vinculante sobre o convencimento do julgador, sendo que a decisão recorrida enfrentou adequadamente esse ponto ao destacar que a posição do auxiliar da justiça diverge da interpretação legal e jurisprudencial dominante, e, portanto, não poderia prevalecer.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, repisa-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador, destacando-se que, no caso concreto, não houve omissão quanto à interpretação do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não foi deduzida nas razões do agravo a tese de ilegalidade da fragmentação por ausência de previsão normativa expressa, não há exigência legal de prévia excussão da garantia para aferição do saldo remanescente, e o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as teses efetivamente suscitadas no recurso. Portanto, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

No que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO A PARTE EMBARGANTE QUE A REITERAÇÃO DA TESE AQUI AFASTADA ENSEJARÁ A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026